Tribunal: TJES
Processo: 0002400-67.2002.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002400-67.2002.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA REGINA VALADARES DE PAULA

APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
3
.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
4.

Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição do veículo descrito na exordial.
5
.
A autora deixou de efetuar o pagamento da 7ª prestação, com vencimento em 22/07/2001, que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão (processo n.º 0002401-86.2001.8.08.0050), pela instituição financeira e a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito de forma legítima, ante a ausência de quitação do contrato.
6
.
O contrato de alienação fiduciária em garantia, nos termos do DL n° 911/69, transfere o domínio do bem ao credor, transformando o devedor em depositário, e permite, em caso de inadimplemento, o ajuizamento de ação de busca e apreensão do bem, visando recuperá-lo e consolidar a propriedade em nome do credor.
7
.
A autora alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 1.427,19 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), junto a Contadoria do Fórum de Viana, referente às parcelas vencidas, porém, com o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia, regulamentado pelo DL n° 911/69, vigente a época, ocorreu o vencimento antecipado da dívida.
8
.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a purga da mora, em contrato com alienação fiduciária, dar-se-á com o pagamento do valor da integralidade da dívida, em razão do vencimento antecipado pela inadimplência. (REsp 1.418.593/MS).
9
.
Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais e materiais pretendidos.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002400-67.2002.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA REGINA VALADARES DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: GUTTIERES MEDEIROS REGO - ES4415-A
APELADO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: HELEUSA VASCONCELOS BRAGA SILVA - ES10784-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos do processo nº 0002400-67.2002.8.08.0050, em trâmite na Vara Cível de Viana que julgou improcedente os pedidos.

O recurso é tempestivo estando satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade.

Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face da financeira, diante da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, decorrente do contrato de alienação fiduciária em garantia
de veículo, DL
n°
911/69.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva d
a instituição financeira, a ensejar indenização por danos morais e materiais, na forma do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, devendo ser este, em especial, o
D
iploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Da análise dos autos extrai-se que as partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição do veículo descrito na exordial.

A autora deixou de efetuar o pagamento da 7ª prestação, com vencimento em 22/07/2001, que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão (processo n.º 0002401-86.2001.8.08.0050), pela instituição financeira e a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito de forma legítima, ante a ausência de quitação do contrato.

O contrato de alienação fiduciária em garantia, nos termos do DL n° 911/69, transfere o domínio do bem ao credor, transformando o devedor em depositário, e permite, em caso de inadimplemento, o ajuizamento de ação de busca e apreensão do bem, visando recuperá-lo e consolidar a propriedade em nome do credor.

A autora alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 1.427,19 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), junto a Contadoria do Fórum de Viana, referente às parcelas vencidas, porém, com o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária em garantia, regulamentado pelo DL n° 911/69, vigente a época, ocorreu o vencimento antecipado da dívida.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a purga da mora, em contrato com alienação fiduciária, dar-se-á com o pagamento do valor da integralidade da dívida, em razão do vencimento antecipado pela inadimplência. (REsp 1.418.593/MS).

Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais e materiais pretendidos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento),
sobre o
valor da
causa
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões